Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MORTE DA PESSOA NATURAL. EQUIPARAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. ART. 110 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução contra os sócios da pessoa jurídica dissolvida irregularmente, afastando a aplicação analógica do art. 110 do CPC para impedir a sucessão processual pretendida pelo enxequete.
2. A pretensão de direcionar a execução contra os sócios em razão da alegada dissolução irregular da sociedade não se amolda ao instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, que tem aplicabilidade restrita às hipóteses de dissolução regular da sociedade empresaria, com a extinção da personalidade jurídica, o que se equipara à morte da pessoa natural, consoante entendimento do c. STJ.
3. Incumbe ao credor, querendo alcançar o patrimônio dos sócios, pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, comprovando o preenchimento dos requisitos legais para a espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.